Tribunal: CARF
Processo: 11065.723592/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723592/2014-15
ACÓRDÃO
2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PADOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
AFRONTA
À
VEDAÇÃO
DO
CONFISCO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA
CARF No 2.
Falece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscal de competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na
situação que constitua o fato gerador.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Nos casos de fraude, simulação e prática de atos ilícitos, os mandatários,
prepostos, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias
e penalidades.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no
14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir o percentual da multa qualificada para 100% em razão
da retroatividade benéfica da Lei no 14.689 de 2023.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 3-17), com relatório fiscal às fls. 18-43, versa sobre a exigência de
contribuições de terceiros (SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA e salário-educação), tendo como base de
cálculo a remuneração, indiretamente aferida, de segurados e empregados contribuintes
individuais, no período de 07/2009 a 04/2011.
Nos termos do relatório fiscal, constatou-se a existência de grupo econômico entre
as empresas, criado no intuito de utilizar o regime do Simples Nacional no intuito de evadir o
recolhimento das referidas contribuições, a partir da análise dos seguintes elementos probatórios:
a) Contratos sociais das empresas;
b) Descrições das instalações físicas;
c) Declarações em GFIPs;
d) Endereço de IP utilizado para entrega das declarações fiscais;
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
3
e) Quadros societários e transferências de sócios entre empresas;
f) Reclamatórias trabalhistas;
g) Registros contábeis e folhas de pagamento das empresas;
h) Software utilizado pelas empresas e contador responsável pelas declarações;
i) Desproporção entre a massa salarial e o faturamento;
j) Custos de pessoal registrados na contabilidade das empresas;
k) Direcionamento das receitas da empresa INJEMAK à empresa Pádova;
l) Propriedade das matérias-primas utilizadas na prestação de serviço (Pádova) e
mão-de-obra utilizada (INJEMAK);
m) Gastos com água, energia elétrica e telefone contabilizados pelas empresas
sendo apropriados pela Pádova;
n) Gastos com honorários advocatícios em contratações incorridas pelas empresas
apropriados pela Pádova; e
o) Desproporção entre os bens do ativo não circulante da INJEMAK e o
quantitativo de empregados que possui.
Foram incluídos no polo passivo as seguintes pessoas físicas, na qualidade de
responsáveis solidários:
a) Sra. Jacqueline Bondan, administradora da empresa PÁDOVA desde
30/04/2007 e sócia-administradora das empresas COSMOS e JBM;
b) José Carlos Almeida, sócio-administrador das empresas INJEMAK e COSMOS
desde 05/10/2006 e 28/07/2006, respectivamente.
Também foram incluídas no polo passivo, as seguintes pessoas jurídicas, na
qualidade de integrantes do grupo econômico de fato:
a) JBM Participações Societárias Ltda, CNPJ 92.613.330/0001-70, detentora de
50% do capital da PÁDOVA, sendo a sua fundadora.
b) INJEMAK Matrizes Ltda ME, CNPJ 08.349.039/0001-20, da qual a PÁDOVA
participa com 40% do seu capital, conforme alteração contratual realizada
em 28/06/2011, estando ambas enquadradas na mesma atividade
econômica do CNAE, explorando o mesmo objeto social.
Da Impugnação
A empresa Pádova apresentou Impugnação (fls. 663-684), argumentando em
síntese que:
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
4
a) O débito oriundo do DEBCAD não guarda relação com a recorrente visto que
se refere a contribuições previdenciárias de folha de pagamento de
terceiros.
b) As alegações do fisco em relação à simulação são incorretas, vez que as
operações realizadas são lícitas e correspondem à realidade, sendo
realizadas de acordo com o planejamento tributário da recorrente e, dentro
da sua limitação de liberdade, a menor oneração. Ilegalidade da aferição
indireta.
c) As reclamatórias trabalhistas não guardam relação com a matéria fática,
sendo fatos distintos e isolados, sendo trazidas no relatório apenas com o
intuito de atender uma pretensão.
d) O relatório fiscal apresenta críticas ao plano de contas da empresa, software
e contrato com o contador, violando o princípio constitucional da livre
iniciativa e ultrapassando sua própria competência.
e) O fisco se utilizou de presunções para efetuar o lançamento; nesse sentido,
não se verificou a real apuração dos fatos jurídicos tributários dos quais
decorrem a exigência.
f) O lançamento é ilegal, dada a impossibilidade (ausência de requisitos
autorizadores) de efetuá-lo na modalidade de arbitramento no presente
caso.
g) O fisco desconsiderou o enquadramento da empresa recorrente.
h) O valor da multa aplicada é superior ao valor da obrigação principal,
configurando natureza confiscatória e, portanto, cobrança ilegal e
inconstitucional.
i) Caso mantido o lançamento e não caracterizada a natureza confiscatória da
penalidade, é imperiosa a aplicação das novas disposições legais,
decorrentes da Lei 11.941/09, vez que mais benéficas ao contribuinte.
Pede, ao final, a anulação do auto de infração. Caso o pedido não seja deferido,
requer seja expurgada do total exigido, dentro dos valores e parâmetros alegados como corretos
na argumentação da impugnação.
Os interessados José Carlos Almeida, Jacqueline Bondan, sujeitos passivos
solidários, apresentam suas impugnações (fls. 710-731 e 752-773, respectivamente), replicando os
argumentos da Recorrente. Ainda, requerem sejam excluídos do polo passivo do auto de infração,
devido a discricionariedade da indicação no lançamento.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
5
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 788-829) pela improcedência da impugnação e
manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
SUJEIÇÃO PASSIVA. CIÊNCIA DOS COOBRIGADOS
Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com abertura de
prazo para que cada um deles apresente impugnação.
GRUPO ECONÔMICO
Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação previdenciária,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. A autoridade
administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária. A definição legal do fato gerador
é interpretada a partir dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
AFERIÇÃO INDIRETA. VALIDADE
Diante da omissão do sujeito passivo na apresentação de documentos
relacionados aos fatos geradores de tributos, é cabível apurar a base de cálculo
pela técnica do arbitramento. O critério de arbitramento está claramente descrito
quando constam, na peça fiscal, informações relativas ao valor considerado como
salário de contribuição por segurado e a fonte de obtenção desse dado.
MULTA QUALIFICADA
É cabível a aplicação da multa qualificada devido comprovação de ação dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; e das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
6
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base
no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da
vinculação do ato administrativo do lançamento.
VALIDADE DO LANÇAMENTO
O Auto de Infração é válido e eficaz visto que foi lavrado com discriminação clara
e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem, conforme dispuser o regulamento. A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A empresa Pádova não apresentou recurso voluntário. Os sujeitos passivos
solidários José Carlos Almeida e Jacqueline Bondan, respectivamente em 15/04/2016 (fl. 834) e
19/04/2016 (fl. 837), apresentaram recursos voluntários em 16/05/2016 (fls. 840-861) e
19/05/2016 (fls. 864-885), respectivamente, reiterando os argumentos de suas impugnações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Veja-se, de plano, que todos os argumentos desenvolvidos nos recursos são de
natureza genérica. Aqueles que visam a fundamentar a inconstitucionalidade da cobrança
(impossibilidade de aplicação de presunções ao presente caso, por violação ao princípio da
legalidade; inconstitucionalidade das multas, em virtude de serem confiscatórias) não podem ser
conhecidos nesta instância. É o que prescreve a Súmula CARF n.o 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
(Aprovada pelo Pleno em 2006. Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de
25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de
15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005).
Em relação aos demais argumentos, tendo em vista que os coobrigados aduzem em
seus recursos os mesmos argumentos apresentados na Impugnação, sem aportar aos autos
qualquer documento ou fato novo, capaz de desconstituir o lançamento, adoto abaixo os
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
7
fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114,
§12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância em relação a
cada um deles.
Sobre a inexistência de ilicitude no planejamento tributário realizado pelas
empresas autuadas e sobre a interpretação fiscal acerca do acervo probatório (reclamatórias
trabalhistas, folhas de pagamento e documentos contábeis)

[...]
É certo que o sujeito passivo, ao encontrar-se diante de vários caminhos lícitos,
pode optar por aquele que lhe seja mais vantajoso, aquele que sob o ponto de
vista tributário lhe seja menos oneroso. No entanto, esta liberdade de escolha
não vai além de limites, implícitos e explícitos, traçados pelo ordenamento
jurídico.
Portanto e sem sombra de dúvida, não cabe ao agente fiscalizador impor aos
contribuintes uma vedação ao exercício do direito de livre condução de seus
negócios, mas se identificar a ocorrência da realidade mascarada deve aplicar os
efeitos tributários previstos.
[...]
Inicialmente, é preciso fixar um conceito sobre de Grupo Econômico, cuja
primeira conceituação vem da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei n.o 5.452, de 1o.05.1943, que prevê:
Art. 2o (...) § 2o. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma
delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
[...]
Destaque-se que regime jurídico de trabalho e regime jurídico de previdência são
institutos que não se confundem, embora ambos disciplinem direitos sociais
fundamentais (CF, Art. 6o, 7o e 201).
Das semelhanças advêm conseqüências da relação de trabalho sobre a
previdência e das diferenças decorrem regras específicas de custeio e de
benefícios. Apesar de autônomos, o ordenamento jurídico segundo uma estrutura
sistemática estabelece inter-relações e implicações de um sobre o outro, cujo
instituto de Grupo Econômico nascido e consolidado no âmbito trabalhista é
também reconhecido no previdenciário e normatizado pela Lei 8.212/1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
8
(Redação dada pela Lei no 8.620, de 5.1.93)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta
Lei;
A legislação previdenciária especificou algumas características deste instituto na
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 971, DOU 17/11/2009, nos seguintes termos:
DO GRUPO ECONÔMICO
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais
empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma
delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica.
Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de
responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico, as demais
empresas do grupo, responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das
obrigações previdenciárias na forma do inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212,
de 1991, serão cientificadas da ocorrência.
Em síntese, a partir dos diplomas normativos e do estudo doutrinário, pode-se
resumir os requisitos que configuram o Grupo Econômico:
a) Composição societária solidária.
b) Administração e gerência comum.
c) Relações jurídicas sobrepostas.
d) Convergência operacional e administrativa.
e) Congruência de atividade econômica.
f) Confusão patrimonial.
g) Objetivo comum.
Estabelecido o referencial conceitual do instituto em comento, passa a analisar o
procedimento fiscal que o caracterizou e os efeitos tributários consectários.
[...]
A prova documental é o instrumento de maior uso na atividade fiscal e quanto ao
objeto, a prova pode ser direta e a indireta. Prova direta é aquela que tem por
objeto imediato o fato que se quer provar ou que consiste neste mesmo fato. Já a
prova indireta é aquela que resulta de algum fato – de tal maneira relacionado
com o fato principal, que, da sua existência, chega-se à certeza do fato principal.
É extreme de dúvidas que a prova direta de certas práticas são muito improváveis,
haja vista que alguns atos negociais são formalizados regularmente mas o
conteúdo real fica na reserva mental de cada partícipe, cuja impossibilidade de
exame justifica a prova indireta.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
9
Uma das provas indireta é a presunção, que compreende um processo lógico, um
raciocínio pelo qual da existência de um fato reconhecido como certo se deduz a
existência do fato que se quer provar. A presunção é o resultado do raciocínio,
que se guia nos conhecimentos gerais universalmente aceitos e por aquilo que
ordinariamente acontece para chegar ao conhecimento do fato probando.
Presumir é comprovar indiretamente um fato não provado diretamente. A
presunção é perfeitamente válida não apenas em Direito Tributário, mas em
todos os ramos do direito. Sobre o assunto, assim se manifesta Paulo Celso B.
Bonilha, in Da Prova no Processo Administrativo Tributário. São Paulo, Dialética:
O objeto da prova, como já vimos, é o fato por provar-se. Sob este aspecto, as
provas dividem-se em diretas e indiretas. A prova direta refere-se ou consiste no
próprio fato probando. A prova indireta não se refere ao fato que se quer provar,
mas a outro, por via da qual se chega, de forma mediata, ao fato probando – são
provas indiretas as presunções e indícios. (...)Nesse sentido é o magistério de
Maria Rita FERRAGUT, in Presunções no Direito Tributário, São Paulo, Ed.
Dialética, 2001:
Não há diferença substancial entre a prova direta (pericial, documental,
testemunhal etc.) e as presunções legais. Há apenas diferença no que tange o
nexo lógico: enquanto a prova relaciona-se diretamente ao fato que se pretende
demonstrar como verdadeiro, a presunção relaciona-se de forma indireta,
apoiando-se em indícios para provar a ocorrência do fato indiciado.
Ainda segundo a referida doutrinadora, a presunção pode ser aplicada no direito
tributário, sem ferir qualquer de seus princípios, desde que os indícios sejam
graves, precisos e concordantes, ou seja, as relações do fato conhecido com o fato
desconhecido sejam tais que a existência de um estabelece, por uma forte
indução, a existência do outro; inexista prova em contrário, apesar de ser possível
apresentá-las e por fim, haja impossibilidade ou razoável dificuldade para que a
fiscalização busque com exatidão a verdade real ou a comprovação da simulação
promovida pelo contribuinte.
No caso em exame, a auditoria fiscal apontou um extenso rol de elementos que a
levaram concluir pela configuração do grupo econômico que são descritas no
tópico seguinte.
[...]
4.1.4.1 Composição societária solidária
Consta no Lançamento Fiscal uma digressão da mutação societária das empresas
relacionadas que têm em comum os sócios e o relacionamento de eventos
decorrentes da exclusão das empresas do sistema de pagamento simplificado
(SIMPLES).
Não há nenhuma contestação defensiva que afaste a conclusão de comunhão
societária, visto que é inconteste que os sócios das empresas, mantinham
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
10
interesses e ações, ostensivamente, em favor do objetivos comum do grupo de
empresas.
4.1.4.2 Administração e gerência comum
A autoridade fiscal apontou em diversas partes do Relatório Fiscal as conexões da
cadeia de comando que têm em comum pessoas bem definidas que estabelecem
as diretrizes da atuação administrativa, tanto no plano jurídico quanto
operacional.
A impugnação somente confirma os fatos e faz negativas gerais quanto às ilações
decorrentes da situação identificada pela autoridade fiscal, sem contrapor
qualquer justificativa ou procedimento correicional que infirmem as conclusões
do agente fiscal.
4.1.4.3 Relações jurídicas sobrepostas
Quanto à unicidade de relações jurídicas, constam diversas reclamatórias
trabalhistas, cujas causas de pedir delineiam claramente imbricações jurídicas, e
mais ainda relevantes, são os conteúdos dos acordos homologados bem como dos
fundamentos das decisões dos Juízos de Direito que atestam a existência do
grupo econômico, cujo argumento da defesa, é, para dizer o mínimo,
simplesmente tautológico, ou seja, se reduz a negar os efeitos do fato jurídico
estampado para todos os demais intervenientes no processo jurisdicional.
4.1.4.4 Convergência operacional e administrativa
A autoridade fiscal relatou a seguinte prática operacional e administrativa:
4.1.9 O acesso ao prédio que abriga essas empresas tem entrada comum, através
da Avenida General Daltro Filho, assim como a recepção é única para elas.
Observamos que elas compartilham dos mesmos recursos disponíveis, como, por
exemplo, do estacionamento para veículos existente no pátio interno.
[...]
4.1.11 Constatamos, igualmente, que além dessas empresas, esse prédio também
abriga a COSMOS Indústria de Injetados Ltda, a qual, assim como a INJEMAK,
encontra-se com as suas atividades paralisadas. Essa empresa tem como domicílio
a Rua Henrique Augusto Guilherme Steinmeiyer, 35, um outro acesso para o
prédio, que se localiza em uma esquina, conforme fotos apensadas.
4.1.11.1 A empresa COSMOS apresenta como sócios a Sra. Jacqueline Bondan e o
Sr. José Carlos Almeida, os quais também participam das empresas PÁDOVA e
INJEMAK, conforme adiante demonstraremos, estando enquadrada na forma de
tributação do lucro presumido, em virtude da sua exclusão de ofício do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -SIMPLES NACIONAL, decorrente
de débito com a Fazenda Pública Federal, com efeito a partir de 01/01/2009.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
11
4.1.11.2 Em passado recente, segundo demonstram as informações prestadas
pelas empresas COSMOS e INJEMAK em suas GFIP das competências 12/2008 e
01/2009, respectivamente, apensadas ao processo, verificamos que, após a
exclusão da COSMOS do SIMPLES NACIONAL, houve a movimentação de
trabalhadores entre elas, com a INJEMAK absorvendo todo o seu efetivo de mão-
de-obra, .... .
[...]
4.1.11.3 Dessa forma, extraindo o nome da empresa para a qual passaram a ser
vinculados, inferimos que nada mudou para esses trabalhadores, com eles
continuando a desempenhar as mesmas funções, receber os mesmos salários e
operar as mesmas máquinas e equipamentos, sem qualquer interrupção na linha
de produção, tampouco nos seus locais de trabalho.
4.1.11.4 Retrocedendo ainda mais nas informações prestadas em GFIP pela
COSMOS, verificamos que, embora ela tenha sido constituída em 29/03/2005, as
primeiras informações de movimentação de trabalhadores somente ocorreram a
partir da competência 01/2006, declarando-se sem movimento no período de
03/2005 a 13/2005.
4.1.11.4.1 Analisando os vínculos desses trabalhadores que passaram a ser
informados pela COSMOS a partir de 01/2006, identificamos que eles eram
oriundos da PADOVA, conforme demonstramos no quadro abaixo.
[...]
4.3.3.1.5 Constatamos, também, ao compararmos os custos de pessoal
registrados na contabilidade da PÁDOVA e INJEMAK, que após a exclusão desta do
SIMPLES NACIONAL, cujos efeitos começaram a ocorrer a partir do ano de 2011,
houve, concomitantemente e respectivamente, um crescimento naquela e uma
redução nesta em relação aos valores apropriados no período sob exame,
conforme passaremos a analisar, tomando como base as contrapartidas realizadas
na conta salários a pagar.
[...]
4.3.3.1.5.3 Analisando essas tabelas, visualizamos um comportamento diferente
ocorrido nos registros efetuados a partir do ano de 2011. Enquanto ocorre um
crescimento substancial dos valores registrados na contabilidade da PÁDOVA,
com lançamentos relevantes sendo efetuados na conta "2.1.1.1.4.6 - SALÁRIOS A
PAGAR - INJEM", concomitantemente, há uma redução desses registros na
INJEMAK, os quais eram escriturados na conta "2.1.1.1.4.1 -SALÁRIOS A PAGAR",
com os últimos sendo realizados no mês de abril/2011.
Na impugnação não há nenhuma justificativa plausível quanto a esta prática
administrativa que indica a continuidade da mesma atividade empresarial pelos
diversos partícipes.
4.1.4.5 Congruência de atividade econômica
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
12
Destaca-se no Relatório Fiscal a similitude da atividade ecoômica das empresas
partícipes:
4.3.3.1.3
Depreende-se,
pela
análise
desses
dados,
um
enorme
comprometimento das receitas da INJEMAK com os seus custos/despesas com
pessoal, as quais, inclusive, foram insuficientes para absorvê-los. Ao contrário, o
mesmo não ocorre com a empresa PÁDOVA, onde se observa que essa relação é
reduzidíssima.
4.3.3.1.4 Evidencia-se, na relação massa salarial x faturamento, que os
custos/despesas com pessoal estão alocados de forma desproporcional nas duas
empresas, onerando, quase que exclusivamente, a empresa INJEMAK,
principalmente nos anos de 2009 e 2010, quando ainda integrava o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -SIMPLES NACIONAL.
4.3.3.1.5 Constatamos, também, ao compararmos os custos de pessoal
registrados na contabilidade da PÁDOVA e INJEMAK, que após a exclusão desta do
SIMPLES NACIONAL, cujos efeitos começaram a ocorrer a partir do ano de 2011,
houve, concomitantemente e respectivamente, um crescimento naquela e uma
redução nesta em relação aos valores apropriados no período sob exame,
conforme passaremos a analisar, tomando como base as contrapartidas realizadas
na conta salários a pagar.
Novamente não há nas impugnações nenhuma alegação capaz de afastar a
inferência quanto à congruência econômica da atuação das empresas partícipes.
4.1.4.6 Confusão patrimonial
Foi também apontado pela autoridade fiscal, a mistura de bens e serviços na
operação dos atividades das empresas conjugadas:
4.3.3.2.3 A empresa INJEMAK nada vende, pois nada compra, haja vista que as
matérias-primas utilizadas no processo produtivo são de propriedade da empresa
PÁDOVA, que utiliza os seus serviços. A INJEMAK fornece exclusivamente a mão-
de-obra necessária para a confecção dos produtos que pertencem a PÁDOVA. Foi
criada para esse objetivo. Dessa forma, a empresa PÁDOVA terceiriza parte das
suas atividades-fins definidas em seu contrato social.
[...]
4.3.3.3.2 Os dados da tabela demonstram que os gastos com água, energia
elétrica e telefone do prédio que abriga as empresas estão todos apropriados na
empresa PÁDOVA.
[...]
4.3.3.4.1 Em diligência a alguns processos na Justiça do Trabalho de Novo
Hamburgo, referente à amostra realizada e demonstrada neste relatório a partir
do item 4.2, evidenciamos que as empresas PÁDOVA e INJEMAK constituíram os
advogados integrantes das sociedades civis denominadas A.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
13
M. CALEFFI – ADVOGADOS e SCAVAZZA, TREVISAN & MORAES ADVOGADOS
ASSOCIADOS, bem como a Sra. DEYSE ENGEL BRANDT, como seus procuradores
nas questões de natureza trabalhista, conforme atas de audiência e procurações
apensas àqueles processos. Entretanto, todas as despesas relacionadas a esses
profissionais estão contabilizadas na empresa PÁDOVA, nas contas 3.1.3.1.2.7 –
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS e 3.1.3.2.2.7 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
conforme demonstramos, por amostragem, no quadro abaixo:
[...]
4.3.3.5.6.1 Além de insuficientes, evidenciamos que a sua contabilidade nada
registra em relação a bens de terceiros alugados, conforme podemos observar na
tabela abaixo: [...].
As justificativas apresentadas pela defesa são simples escusas e não têm o condão
de eximir as conclusões quanto à confusão patrimonial exibida.
4.1.4.7 Objetivo comum
Todas as práticas relatadas nos tópicos anteriores retratam confirmam uma
atuação orquestrada com vistas a um objetivo comum, e as alegações da defesa
cingem-se a negar os efeitos com base na liberdade empresarial e negocial, que
conforme ressalvado em tópico anterior, tem limites de fundo material que
extrapolam o formalismo contratual.
Outrossim, é oportuno repetir que as contestações defensivas somente
corroboram a homogeneidade de interresses e atuação empresarial.
4.1.4.8 Conclusão
Da análise da impugnação quanto aos tópicos caracterizadores do grupo
econômico, tem-se que esses elementos tomados isoladamente não são
suficientes para justificar a atribuição da responsabilidade tributária às pessoas
autuadas. No entanto, tem-se que visualizá-los dentro do contexto no qual se
afiguram conjuntamente, o que revela exatamente a situação descrita no
Relatório Fiscal, quanto à real finalidade da organização e funcionamento das
empresas partícipes.
É certo que uma empresa pode eleger administradores com reconhecida
capacidade administrativa e gerencial. Pode também contratar empregados
livremente. Tais fatos, isoladamente, não comprovam a existência de uma única
empresa, mas no conjunto configuram uma atividade contínua e ostensiva .
A transferência de parte dos empregados da autuada às empresas constituídas,
por si só, pouco representa, mas é certo que tal constatação reforça a situação
relatada pela fiscalização.
Da mesma forma, representa argumento de reduzida expressão, se tomado de
forma isolada, o fato de as empresas desenvolverem atividades complementares.
No entanto, no contexto geral, também corrobora a situação verificada.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
14
Uma empresa pode ter em seu quadro societário uma pessoa física que também
foi empregado de outra empresa. De fato, não existe aí nenhuma ilegalidade. Só
que isso somado aos inúmeros outros fatos apontados conduz à mesma
conclusão: a comunhão e objetivos únicos.
E, repita-se, os fatos isolados, por si só, não poderiam levar à ampliação do polo
passivo da relação tributária. A universalidade de fatos e documentos
discriminados no Relatório Fiscal é que respaldam a conclusão no mesmo sentido
da auditoria fiscal.
Para a autuada é natural que empresas pertencentes a pessoas físicas diversas,
com vínculo profissional, compartilhem com esta determinados serviços e
utilidades, como relatados pela Auditoria Fiscal, cuja escusa devido a “simples
conveniência”, que numa análise objetiva, tratam-se de prática corriqueira mas
que pela repetição e ocorrência caracteriza a confusão patrimonial e operacional,
que ao invés de justificar, apenas reforçam a correção do procedimento fiscal.
Assim, em que pese as alegações do defendente que repetidamente alega a
existência de relações simples comerciais entre as “empresas” consideradas, mas
cujo quadro fático é verossímil a favor da existência da comunhão de esforços que
caracterizam a reunião de empresas consoante os referidos requisitos, já
amplamente expendidos.
Observa-se que os fatos descritos no relatório fiscal evidenciam uma situação
fática completamente divergente da situação jurídica, que permite inferir que
cada uma das empresas optantes pelo Simples, constitui empresa FILIAL, utilizada
pela empresa LÍDER para contratar empregados com redução de encargos
previdenciários.
Os formalismos dos contratos de prestação de serviços foram observados junto a
cada empresa FILIAL, todavia, nas relações trabalhistas/previdenciárias deve
prevalecer a situação fática, sendo aplicável, ao caso, o princípio da primazia da
realidade sobre a forma.
Por esse princípio a realidade fática prevalece sobre qualquer instrumento formal
utilizado para documentar o fato gerador de fundo, pois as circunstâncias e o
cotidiano na relação trabalhista/previdenciária pode ser diversa daquilo que
restou documentado. A essência do ato jurídico nesses casos é o fato e não a
forma.
Cita-se, ainda dentro dessa perspectiva, que o objeto da tributação será o negócio
jurídico causal, e não necessariamente o negócio jurídico formal, principalmente
quando a forma adotada não reflete a causa de sua utilização. E isso está
consignado expressamente no Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 118— A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se..
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
15
I - da validade .jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Ou seja, o fato gerador decorre da identificação da realidade e dos efeitos dos
fatos efetivamente ocorridos, e não de vontades formalmente declaradas pelas
partes contratantes.
A medida fiscal, portanto, teve como finalidade apenas afastar os efeitos da
separação dos patrimônios que, no caso concreto, foram disfarçados, com vistas a
coibir a prática abusiva de se colocar no SIMPLES empresas que, na realidade,
pela somatória do montante do faturamento, não são condizentes com o
tratamento diferenciado.
[...]
Portanto, correto o lançamento quanto à configuração do grupo econômico.
[...]
O Código Tributário Nacional traça a acentuada diferença entre contribuintes e
responsáveis, sendo aqueles (contribuintes) os que têm contato direto com o fato
gerador, e esses (responsáveis), todos os outros abarcados pela responsabilidade
decorrente da lei.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
A norma do art. 124 do Código Tributário Nacional trata de responsabilidade
tributária, muito embora esteja localizada entre as normas gerais do capítulo que
regula a sujeição passiva tributária.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Portanto, o sujeito passivo pode se referir ao contribuinte, aquele ocupante do
polo passivo da relação obrigacional em seu sentido mais estrito, ou ao
responsável aquele que, embora detentor de um dever, não está diretamente
relacionado à obrigação.
Consta nos autos do lançamento fiscal que várias empresas foram cientificadas
como sujeitos passivos solidários, nos termos do art. 124, I, do Código Tributário
Nacional (CTN), pela configuração de grupo econômico, cujo motivo determinante
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
16
para a autuação da empresa, está fundamentado na Lei no 8.212/91 em seu art.
30 c/c Regulamento da Previdência Social (RPS), art. 222:
Lei no 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...).
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta
Lei;
(...).” Regulamento da Previdência Social Art. 222. As empresas que
integram grupo econômico de qualquer natureza, bem como os produtores
rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art. 200A,
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do
disposto neste Regulamento.
Traz-se em reforço, a Instrução Normativa RFB no 971, DOU de 17/11/2009,
legislação que regula o procedimento fiscal e dispõe nos seguintes termos:
Art. 152. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação
previdenciária principal:
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre
si, conforme disposto no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991;
A doutrina leciona que o interesse comum a que alude o inciso I, do art. 124, do
CTN não se confunde com o interesse econômico no resultado ou no proveito da
situação, mas trata-se de interesse jurídico que diz respeito à realização comum
ou conjunta da situação que constitui o fato gerador. É solidária a pessoa que
realiza conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a situação que constitui fato
gerador da obrigação tributária.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o "interesse comum"
apenas resta caracterizado quando as empresas do grupo econômico
desempenham a mesma atividade configuradora do fato gerador.
Há interesse comum que justifica a responsabilidade tributária solidária quando
as empresas integrantes de grupo econômico ocultam ou registram
indevidamente negócios jurídicos realizados entre elas para benefício comum. Há
diversas situações de fato que interligam as empresas do grupo econômico, sendo
perfeitamente possível evidenciar solidariedade entre os integrantes, pois além
do patrimônio comum (confusão patrimonial), há interesse comum nos negócios
jurídicos realizados em benefício do grupo societário.
Assim, por sido identificado elementos caracterizadores do grupo econômico de
fato, conclui-se pela responsabilidade solidária dessas pessoas jurídicas que têm
relação de interesse no fato tributário apurado no lançamento.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
17
Examina-se nesse tópico, o questionamento da defesa quanto à desconsideração
do enquadramento da empresa partícipe.
Observa-se que os fatos descritos no relatório fiscal evidenciam uma situação
fática completamente divergente da situação jurídica, que permite inferir que
utilizouse de empresa interposta para contratar empregados com redução de
encargos previdenciários.
Os formalismos dos contratos de trabalho foram observados junto às empresas,
todavia, nas relações trabalhistas/previdenciárias deve prevalecer a situação
fática, sendo aplicável, ao caso, o princípio da primazia da realidade sobre a
forma.
Por esse princípio a realidade fática prevalece sobre qualquer instrumento formal
utilizado para documentar o contrato, pois as circunstâncias e o cotidiano na
relação trabalhista/previdenciária pode ser diversa daquilo que restou
documentado. A essência do ato jurídico nesses casos é o fato e não a forma.
Assim, respaldado no princípio da primazia da realidade, nas normas previstas nos
artigos 9o e 444 da CLT, no Enunciado 331 do TST, no artigo 142 do CTN, no art. 33
da Lei no 8.212/1991 e 229 § 2o do Regulamento da Previdência Social- RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, que confere à fiscalização, no uso de sua
atribuição funcional, a desconsideração do vínculo empregatício dos empregados
da empresa FILIAL e o reconhecimento de vinculação com a empresa autuada, foi
efetuado o presente lançamento com a consequente exigência legal das
contribuições previdenciárias patronais.
Cita-se, ainda dentro dessa perspectiva, que o objeto da tributação será o negócio
jurídico causal, e não necessariamente o negócio jurídico formal, principalmente
quando a forma adotada não reflete a causa de sua utilização. E isso está
consignado expressamente no Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 118— A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se I -
da validada jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos
seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Ou seja, o fato gerador decorre da identificação da realidade e dos efeitos dos
fatos efetivamente ocorridos, e não de vontades formalmente declaradas pelas
partes contratantes.
A medida fiscal, portanto, teve como finalidade apenas afastar os efeitos da
separação dos feixes de direitos e obrigações que, no caso concreto, foram
disfarçados, com vistas a coibir a prática abusiva de se vincular empresas ao
Sistema de Pagamento de Imposto Simplificado (SIMPLES) que, na realidade, pela
somatória do montante do faturamento, não seriam condizentes com o
tratamento diferenciado.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
18
As alegações e documentos comprobatórios trazidos pelo impugnante não são
capazes de elidir os fundamentos descritos no lançamento.
A fiscalização demonstrou, de forma inequívoca, que as pessoas jurídicas
elencadas desenvolvem suas atividades estabelecendo relações que demonstram
a unicidade de interesses, atuando de maneira inequívoca como uma empresa
única.
Desse modo, a fiscalização agiu estritamente dentro dos parâmetros legais que
lhe impõem os dispositivos contidos no art. 33 da Lei n.o 8.212/91 e art. 142 do
Código Tributário Nacional – CTN. O procedimento adotado foi fundamentado na
legislação de comando – art. 30, IX da Lei n.o 8.212/91 e art. 124 do Código
Tributário Nacional – CTN.
Nestes termos, não prosperam, então, os argumentos do interessado. O seguinte
trecho extraído do Acórdão no 06-01380, de 07/10/2008, proferido pelo então
Conselho de Recursos da Previdência Social, atual CARF, resume a legalidade do
feito fiscal:
Nesse tom, é imperioso lembrar que no desenrolar de sua atividade, o
agente público a serviço do Fisco Previdenciário não está, por efeito do
princípio da primazia da realidade, necessariamente vinculado aos
elementos formais apurados no contribuinte, sendo lhe mais do que
faculdade, mas um dever aquilatar a verdade material, levantando e
descortinando vícios e fraudes, procedendo com o enquadramento de
situações fáticas à moldura legal, sempre que assim lhe restar convicto,
ainda que abstraindo-se do eventual tratamento conferido pelo
contribuinte aquela relação, e independente de provocação Judicial.
Nada há que se discutir que essa atuação não representa violação à
competência jurisdicional, na medida em que a legislação tributária
expressamente confere atribuição à autoridade fiscal para impor "sanções"
sobre os atos ilícitos e viciados verificados no contribuinte, permitindo a
aplicação da norma tributária material (arts. 142 e 149, IV do CTN), ainda
que alheia à formalidade da situação encontrada. Portanto, é certo que a
autoridade do Fisco-Previdenciário, no intuito de aplicar a norma
previdenciária ao caso em concreto, detém autonomia ou poderes para
caracterizar um pacto laboral onde o contribuinte entendia ou simulava não
haver, e para tanto, está perfeitamente autorizada a desconsiderar atos,
negócios e personalidade jurídica onde se apresentam manobras e
condutas demonstradamente ilegais, com intuitos inequivocamente
evasivos.
(...)
O contribuinte tem efetivamente, a teor do texto Constitucional que entre
nós vigora, a liberdade em contratar pessoas jurídicas para prestar os
serviços que lhe forem necessários, ainda que isso represente uma
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
19
minoração no seu custo fiscal. Mas não tem, a pretexto de fazer uso do seu
direito, a mesma liberdade quando seu objetivo ou o resultado prático da
sua contratação, resultar em atos viciados na sua essência, mascarando
uma realidade diversa da formalmente narrada, portanto, a liberdade
constitucional de contratar, não permite a adoção de meios evasivos,
objetivando a fuga da tributação imposta a todos.
Assim, os argumentos trazidos à baila pelo Contribuinte são insuficientes
para demonstrar que a fiscalização teria se equivocado ao desconsiderar o
pacto encontrado, não obtendo êxito em demonstrar que os segurados
abrangidos nesta NFLD não seriam, de fato, seus empregados.
Portanto, correto o lançamento quanto à desconsideração da personalidade
jurídica da empresa INJEMAK Matrizes Ltda ME, CNPJ 08.349.039/0001-20, e
vinculação de todas as contribuições sociais à empresa autuada.
4.2 AFERIÇÃO INDIRETA
No procedimento fiscal em exame, houve intimação em 12/05/2014, mediante
Termo de Início de Procedimento Fiscal (fl. 96-98), em que foi solicitado diversos
documentos que não foram totalmente atendidas pelo sujeito passivo.
Em 11/08/2014 houve a Intimação específica para apresentação de outros
documentos (fl. 101-103).
Confirmada, portanto, a informação do relatório fiscal que a empresa foi intimada
a apresentar documentos relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, mas deixou de fazê-lo, e assim, com base no art. 33 § 3o da Lei
8.212/91, a autoridade fiscal apurou as contribuições previdenciárias devidas com
base na técnica do arbitramento por aferição indireta.
Consta no relatório fiscal que, para fins de apuração da base de cálculo, as
remunerações foram aferidas indiretamente de segurados empregados e
contribuintes individuais, conforme resumos gerais de fechamento das folhas de
pagamento que foram contabilizados pela empresa INJEMAK Matrizes Ltda – ME
nas competências de 07/2009 a 04/2011 .
Tratam-se de critérios razoáveis, notadamente por terem sido extraídos de
documentos e informações do próprio impugnante, cuja veracidade não foi aqui
contestada, e, portanto, ao caso aplica-se perfeitamente a regra da inversão do
ônus da prova quanto aos valores pagos, devidos ou creditados a esses segurados,
passando-a ao sujeito passivo, com base no art. 33 § 3o da Lei 8.212/91.
Tudo em consonância com os ditames do Código Tributário Nacional(CTN), Art.
148:
Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço,
sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
20
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito
passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Salvo quando presentes as hipóteses de nulidade expressas no art. 59 do Decreto
70.235/72, a nulidade do lançamento, por ser ato extremo, só deve ser declarada
quando houver prejuízo insuperável para o sujeito passivo, sobretudo quando o
vício do ato lhe impede o exercício da ampla defesa e do contraditório, ou quando
acarretar lesão ao interesse público, conforme se extrai do art. 55 da lei 9.784/99,
a contrario sensu:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos
sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.
O exercício do contraditório e da ampla defesa, pelo sujeito passivo, é assegurado
com a oportunidade para que ele conheça a motivação fática e jurídica do
lançamento, podendo rebater acusações, alegações, argumentos, interpretações
de fatos, interpretações jurídicas, mediante uso de todas as provas admitidas em
direito, inclusive requerendo diligências e perícias técnico-contábeis, etc.
Assim, restou demonstrado que o impugnante teve conhecimento dos
fundamentos fáticos e jurídicos do lançamento, não havendo que se falar em
prejuízo ao exercício das garantias constitucionais à ampla defesa e ao
contraditório, e que o lançamento contém os requisitos mínimos aptos a lhe
garantir a presunção de certeza e liquidez, em harmonia com o art. 142 do CTN e
artigo 10 do Decreto 70.235/72, o que justifica a rejeição da preliminar de
nulidade invocada.
Veja-se que, em relação à responsabilidade do grupo econômico pelo recolhimento
de contribuições previdenciárias, a matéria encontra-se sumulada neste Conselho:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Portanto, sem razão os recorrentes.
Sobre a desconsideração do enquadramento da empresa
Afirmam os recorrentes que o Fisco ignorou que na época dos fatos autuados a
empresa Injemak era optante pelo Simples Nacional, assim,
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
21
[...] não cabe desconsideração da personalidade jurídica da empresa [...] e
consequente vinculação de todas as contribuições sociais à empresa Pádova [...],
pois são empresas distintas que mantiveram relação comercial de terceirização no
período fiscalizado.
Apesar do argumento da recorrente causar alguma estranheza, uma vez que ao
mesmo tempo em que aduz a inexistência de grupo econômico, vem por meio de sua própria
defesa acudir a empresa Pádova, verifica-se que estes não merecem prosperar. Caracterizado o
grupo econômico, as empresas envolvidas são solidariamente responsáveis pelas contribuições
previdenciárias umas das outras e, sendo a empresa Pádova tributada no lucro real,
evidentemente a atribuição da responsabilidade pelas contribuições a esta última implica na
tributação normal, dado que a Pádova não era optante pelo Simples Nacional.
Ademais, deve-se recordar que a acusação diz respeito à utilização indevida do
regime simplificado como alternativa ao recolhimento regular das contribuições autuadas. A este
respeito, destaco o seguinte trecho do relatório fiscal (fls. 48-50):
4.3.3.1.5.4.1 Os registros contábeis acima demonstram, que, a partir de 2011,
com a exclusão de ofício da INJEMAK do SIMPLES NACIONAL, cessa-se a finalidade
da existência dessa empresa, a exemplo do que já havia ocorrido com a COSMOS
no passado, conforme descrito no item 4.1.11.2.
4.3.3.1.5.5 Em dezembro de 2010, último mês da INJEMAK no SIMPLES
NACIONAL, a PÁDOVA possuía 3 segurados à sua disposição, enquanto que a
INJEMAK relacionava 33, conforme se observa nas tabelas abaixo, cujas
informações foram extraídas das GFIP entregues pelas empresas naquela época,
as quais apensamos ao processo:
[...]
4.3.3.1.6 Atualmente, segundo informações contidas na GFIP entregue pela
PÁDOVA da competência setembro/14, igualmente apensada ao processo, a
empresa relacionou 46 segurados à sua disposição, dos quais todos que estavam
na INJEMAK retornaram, com essa não informando mais nenhum.
[...]
4.3.3.1.7 As empresas INJEMAK e PÁDOVA atenderam parcialmente a intimação
para apresentação dos documentos que originaram os registros contábeis das
suas folhas de pagamento, disponibilizando os resumos gerais de fechamento
mensais, à exceção dos 13o salários, sendo que a PÁDOVA também não
apresentou os da competência 09/2011.
4.3.3.1.7.1 Cotejamos os registros efetuados desses documentos nas
contabilidades das empresas INJEMAK e PÁDOVA, extraindo, para fins de
demonstração, conforme o quadro abaixo, a amostra dos valores líquidos pagos
aos segurados através da rubrica “999 VALOR LÍQUIDO”, a qual representa a conta
salários a pagar de cada empresa.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
22
[...]
4.3.3.1.7.2 O quadro acima corrobora o que descrevemos anteriormente em
relação ao comportamento das empresas nas contabilizações dos seus
custos/despesas com pessoal, com a PÁDOVA passando a apropriar 100% deles,
após a exclusão de ofício da INJEMAK do SIMPLES NACIONAL.
4.3.3.1.8 O mesmo formato de folha de pagamento, as mesmas rubricas, o
mesmo encarregado do setor de pessoal e responsável pelas informações em
GFIP, o mesmo plano de contas da contabilidade, o mesmo contador, os mesmos
empregados e tantas outras coincidências denotam que a existência de ambas,
com formas de tributação diferentes – uma no LUCRO REAL e a outra que esteve
no SIMPLES NACIONAL, atualmente, no presumido – visa única e exclusivamente
evadir as contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração
da mão-de-obra utilizada no processo produtivo e áreas correlatas.
Deste modo, sem razão os recorrentes.
Sobre a necessidade de demonstrar a existência de interesse comum entre os
sócios e a pessoa jurídica autuada para fundamentar sua responsabilização
A prática de atos contrários à lei, que autorizam a inclusão dos sócios-
administradores das pessoas jurídicas que compuseram o grupo econômico no polo passivo, está
pontuada no relatório fiscal (fls. 56-57):
4.4.3.3 Além do interesse econômico deles pelo resultado dessas empresas, suas
ações também objetivam encobrir a transparência dos fatos com sofismas que
não correspondem a realidade, como a encontrada na auditoria fiscal realizada
nas empresas PÁDOVA e INJEMAK.
4.4.3.4 Oposto ao que eles propagam, essas empresas estão longe de atuarem
como unidades autônomas. Em verdade, elas se complementam, havendo
confusão patrimonial, vinculação gerencial, compartilhamento de empregados,
domicílios nos mesmos endereços, exclusividade na prestação de serviços,
utilização das mesmas instalações, máquinas e equipamentos, dentre outras
situações descritas neste relatório.
4.4.3.5 A amostragem dos fatos e provas demonstrada ao longo deste relatório
fiscal evidencia que todos os envolvidos estão do mesmo lado e ganham
simultaneamente com o fato econômico tornado fato gerador pela lei tributária,
com as suas condutas configurando evidente intuito de fraude, em virtude da
simulação que orquestram através das empresas PÁDOVA e INJEMAK, com
manifesto prejuízo aos cofres públicos, devendo, portanto, responderem
solidariamente com o contribuinte pelos tributos devidos.
Acerca da multa, sua qualificação e aplicação da retroatividade benigna
No presente caso, houve lançamento da multa de ofício qualificada. Como se sabe,
com a superveniência da Lei no 14.689, de 2023, o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.265 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723592/2014-15
23
alterado pela Lei no 14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1oC, o qual
modificou o percentual da multa qualificada, prevista no art. 44, I, § 1o da Lei no 9.430/1996,
passando a ser de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício. Deste modo, deve-se reduzir a multa a 100%, por
força da retroatividade benigna.

Conclusão
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reduzir o percentual
para 100% em razão da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 909
DF CARF MF
Original